Tribunal: TJSP
Processo: 2170759-89.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-03
Data de publicação: 2026-05-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer qual cessão de crédito deve prevalecer, considerando a ordem de comunicação nos autos e a

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CESSÃO DE CRÉDITO. EMBARGOS REJEITADOS.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pela embargante.

Questão em Discussão. A questão em discussão consiste em dizer qual cessão de crédito deve prevalecer, considerando a ordem de comunicação nos autos e a necessidade de individualização do crédito.

Razões de Decidir. A cessão comunicada pelo Empório Sabornut foi indeferida por falta de individualização do crédito, conforme decisão mantida no acórdão No 3008329-18. 2021.8.26.0000. O acórdão reconheceu a primeira cessão válida nos termos do art. 100, § 14, da Constituição Federal, confirmando a decisão agravada. A cessão da embargante foi rejeitada devido à extinção do incidente por vício grave.

Dispositivo. Embargos de declaração rejeitados.